Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-92.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011444-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 013.150.061-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PATRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.730.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE

– INVIABILIDADE –
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E PELA EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 12KG DE MACONHA] –
ADOTADO O
CRITÉRIO IDEAL
DE AUMENTO NA ORDEM DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESABONADA – 2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
APELO DESPROVIDO.

1. Ratifica-se a pena-base estabelecida na r. sentença quando há a devida avaliação pejorativa dos antecedentes criminais do agente e a ponderação quanto à expressiva quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, consoante dispõe o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, com recrudescimento correspondente ao
critério ideal
adotado pela jurisprudência, na ordem de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal, para cada vetor negativado.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão da exigibilidade destas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1011444-92.2021.8.11.0002, na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 104299550, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente
almeja a retificação da pena-base para o mínimo legal
, ao argumento de que a atuação do magistrado
a quo
viola o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto deixou de expor os motivos pelos quais a personalidade do agente ressaiu desabonada, quedando-se inerte, outrossim, quanto aos critérios adotados para a escolha do
quantum
de recrudescimento da punição, que na sua intelecção, avulta desproporcional às circunstâncias fáticas extraídas dos autos. Somado a isso, requer a
isenção das custas processuais
, sem delimitação da causa de pedir.

Contrarrazões ministeriais estão acostadas no ID 104299553, em que se rechaça a pretensão defensiva e, ao cabo, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 106595952, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, por entender escorreitos os termos do
decisum
impugnado.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 21 de março de 2021, por volta das 15h37min, na rua Viana dos Castelos, bairro Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande-MT, o ora apelante
SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO

trazia consigo
e
mantinha em depósito
substância entorpecente, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal, consistente em
12.528,47 kg

(doze quilos e quinhentos e oitenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas)
DE MACONHA.

Segundo narrativa do órgão acusatório, durante rondas de rotina, os agentes de segurança pública visualizaram o ora recorrente e outras duas pessoas não identificadas em atitude suspeita, apta a abordá-los. Nesse momento, dois dos indivíduos lograram êxito na evasão, ao passo que o réu se limitou a lançar a bolsa azul que trazia consigo para o interior de uma residência.

Nesse cenário, os policiais lograram apreender uma porção de maconha na posse do ora recorrente, e ao ingressarem no imóvel para onde a bolsa foi arremessada, apreenderam dois tabletes da mesma substância entorpecente. Ato contínuo, foi procedida à busca domiciliar na residência do recorrente, ensejando a apreensão de mais 06 (seis) tabletes e 16 (dezesseis) pacotes de maconha no interior do seu quarto; além de 04 (quatro) porções do mesmo narcótico na sala.

Por esse fato,
SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.340/06
, ressaindo irresignado exclusivamente no que toca à dosagem da pena-base imposta.

1.

DA DOSIMETRIA PENAL:

Depreende-se da r. sentença condenatória que, na primeira etapa dosimétrica, ao contrário do sustentado pela Defesa, a personalidade do agente não ressaiu desabonada pela autoridade judiciária, que atribuiu carga negativa nos
antecedentes criminais
do ora recorrente, assim como sopesou a
quantidade de entorpecente
apreendido em seu poder, conforme preceitua o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

De conseguinte, impôs a pena-base na ordem de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, correspondente à incidência do coeficiente fracionário de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal, por cada circunstância desabonada.

Por oportuno, colaciono breve excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“(...) À toda evidência
deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga (12.582,47kg de MACONHA), que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
desfavorece completamente ao réu, demandando maior rigor.

Também deve ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva por ato anterior
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MT (
Ação Penal nº 0000151.16.2011.8.12.0019
), a pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto – sentença transitada em julgado em 28 de junho de 2013 (PEP nº 0005219-26.2016.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, a
elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “quantidade” e outro 1/6 para a vetorial “maus antecedentes”, conforme entendimento sedimentado no STJ
(3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), ou seja, em 1/3 (um terço),
razão pela qual fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multas
”.
(ID 104299533 - Pág. 11) – Destaquei.

Em relação aos
antecedentes criminais
, escorreita a sua negativação e devidamente fundamentada, à medida que subsistem em desfavor do recorrente
duas condenações criminais transitadas em julgado
antes do fato ora em análise, aptas a ensejar o desabono da circunstância judicial e o reconhecimento da agravante da reincidência, sem a violação ao princípio do
non bis in idem.

Cumpre registrar que a forma como a qual a vida pregressa do agente será sopesada no processo de individualização da pena insere-se na discricionariedade conferida ao julgador, que pode ponderá-la integralmente na primeira fase da dosagem da pena, a título de maus antecedentes, com maior recrudescimento na pena abstrata, bem como pode refletir os seus efeitos na primeira e na segunda fase da dosimetria penal, nesta última, na forma de agravante, mediante aplicação dos coeficientes fracionários ideais previstos pelo ordenamento jurídico.

In casu
, o magistrado sentenciante optou por bipartir os reflexos dos antecedentes criminais e, nessa toada, individualizou em cada uma das fases da dosimetria penal a ação penal pretérita empregada em desfavor do ora recorrente, de forma a garantir às partes o amplo acesso ao contraditório, conforme preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Nesse viés,
não há ilegalidade na atuação do MM. Juiz,
amoldando-se a hipótese em apreço à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem”.
(AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) – Destaquei.

Do mesmo modo,
revela-se adequado sopesar na primeira fase da dosimetria penal o teor do art. 42 da Lei n.º 11.343/06
quando não há consideração concomitante da quantidade e natureza do estupefaciente na terceira etapa do cálculo
,
valendo registrar, acerca da temática, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, uniformizou o entendimento de que “
a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base”.
(AgRg no HC 684.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

No caso concreto,
cuidou-se da apreensão de mais de 12 QUILOS de MACONHA
, quantidade deveras vultosa e apta para recrudescer a reprimenda do agente, porquanto seria suficiente para abastecer inúmeros pontos de comercialização de drogas na cidade de Várzea Grande/MT, a revelar considerável potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, o que, conquanto tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa, mormente quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama do narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Destarte, cumpre ser ratificada a avaliação negativa idoneamente conferida aos antecedentes do agente e à quantidade de droga na primeira fase dosimétrica.

No que tange ao
quantum
da reprimenda, tenho que
se mostra justo e proporcional à espécie.

Com efeito, este
eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Aliado a isso, a despeito das divergências existentes no

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atuação do magistrado
a quo
apresenta-se em sintonia com uma das vertente ali adotadas, esta no sentido de que
“jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(AgRg no AREsp 1871029/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) – Destaquei.

Em sendo assim, com o fito de prestigiar a discricionariedade conferida ao julgador, que, na espécie, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a pretensão defensiva não faz jus à acolhida, permanecendo incólume a pena-base imposta ao ora recorrente.

2.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

N
o que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos
,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito os termos do r.
decisum
são escorreitos
e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SERGIO ROBERTO FERREIRA DE FIGUEIREDO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1011444-92.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022